Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Mota da Silva contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal porque lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante decisão carente de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos autorizadores do decreto preventivo previstos no art. 312 do CPP.
Além disso, o impetrante sustenta que seriam suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis do Paciente e, por fim, defende que a segregação preventiva representa ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões (Id. 87628499).
Anexou documentos (Id. 87628497).
Extrai-se dos autos que, no dia 21.4.2021, ao corréu Weliton (caminhão de placa NJE 5192) foi entregue uma carga de 36,680 toneladas de soja, avaliada em R$ 91.700,00; ao corréu Marlon (caminhão de placa NFY 9245) foi entregue uma carga de 37,08 toneladas de soja, avaliada em R$ 92.700,00; e, ao corréu Reinaldo (caminhão de placa BET 4106) foi entregue uma carga de 48,06 toneladas de soja, avaliada em R$ 120.150,00.
No entanto, as indigitadas cargas não chegaram ao destinatário final, motivo pelo qual, os representantes legais da transportadora acionaram a autoridade policial, que, em diligencias, efetuou a prisão dos corréus acima mencionados, os quais portavam expressiva quantidade em dinheiro (Marlon: R$ 4.537,00; Weliton: R$ 18.746,00; e, Reinaldo: R$ 6.505,00).
Em seguida, constatou-se que Marlon, Weliton e Reinaldo estavam aguardando a chegada do Paciente, Felipe Mota da Silva, que trazia consigo comprovantes de entrega de carga, com indícios de falsificação, expedidos pelas Transportadoras "Pactus" e "Bertolini Ltda", com preenchimento de datas retroativas e, ainda, dois carimbos da empresa "Bertolini Ltda" (CNPJ 04.503.66/0020-09), sendo um deles com a denominação de "Flutuante Miridituba" (CNPJ 04.503.66/0020-09).
Diante disso, eles foram presos em flagrante por suposta autoria dos crimes de Furto tentado, Associação Criminosa e Falsificação de documentos. Em seguida, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, considerando que a conduta se revelou “tratar-se de associação para o cometimento de delitos de significativa repercussão econômica, e desvalor social majorado nesta região, considerando a importância da atividade agrícola”.
Além disso, levando em consideração a região em que os crimes foram cometidos, de grande produção agrícola, o magistrado a quo destacou a gravidade do modus operandi dos flagranteados (contemplando abuso de confiança e falsificação de documentos) e o frequente cometimento de crimes semelhantes, envolvendo o desvio de cargas, naquela região.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, que, apesar de primário, em tese, integra grupo criminoso voltado para o desvio de cargas de alto valor, com abuso de confiança e falsificação de documentos, circunstâncias capazes, ao menos em sede liminar, de demonstrar a gravidade concreta do crime a justificar a segregação cautelar.
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da periculosidade dele; ainda que se trate de conduta destituída de violência, ao que parece, envolve abuso de confiança e falsificação de documentos, tornando seu modo de agir desleal e traiçoeiro.
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator